Tribunal: STM
Processo: 7000805-35.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 302 DO CPM. LESÃO CORPORAL. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOENÇA MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O Apelante ultrapassou com sua moto, sem autorização, a cancela de entrada do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo, prestou continência, disse que estava se apresentando para o serviço e que estava ali para buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou adentrar na viatura da equipe de reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de luta perante a equipe de guarda, vindo a desferir um soco na orelha esquerda de um Militar, causando-lhe lesão. Autoria e materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo laudo de lesão corporal. O Princípio da Insignificância, ou criminalidade de bagatela, preconiza que, quando a conduta não possui a capacidade de lesar, ou, no mínimo, de colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma penal, deve-se afastar a intervenção penal do Estado. A aplicação do postulado da insignificância está sujeita à análise cumulativa dos seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O princípio da insignificância revela-se inaplicável no presente caso. Isso decorre não apenas da relevância jurídica do resultado da conduta, mas também da expressiva reprovabilidade do comportamento do Apelante, considerando que atrapalhou o regular funcionamento da OM e agrediu um militar em serviço de proteção da Instituição Militar. O erro de fato apenas se aplica quando o agente perpetrador do delito incorre em erro plenamente justificável, isto é, um erro que, mesmo mediante a observância de todas as cautelas necessárias de um homem médio, não poderia ter sido evitado, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Para que a legítima defesa putativa seja admitida, não é suficiente que o agente conceba erroneamente estar diante de uma ameaça iminente e injusta, também é necessário que haja a realização de atos que justifiquem uma crença fundamentada e razoável acerca da existência do perigo, situação que não restou configurada na espécie. Diante do resultado do laudo pericial elaborado no Incidente de Insanidade Mental, atestando que o Apelante sofre de doença mental, bem como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em virtude de tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, forçoso o reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do art. 48 do CPM, com a consequente absolvição imprópria, aplicando-se a devida medida de segurança. Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000805-35.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE:
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000805-35.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE:
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 302
DO CPM. LESÃO CORPORAL. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOENÇA
MENTAL.
INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE
SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
ERRO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O Apelante ultrapassou com sua moto, sem autorização, a cancela de entrada do
Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo,
prestou continência, disse que estava se apresentando para o serviço e que
estava ali para buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou adentrar
na viatura da equipe de reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de
luta perante a equipe de guarda, vindo a desferir um soco na orelha esquerda de
um Militar, causando-lhe lesão.
Autoria e materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas,
corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo laudo de lesão corporal.
O Princípio da Insignificância, ou criminalidade de bagatela, preconiza que,
quando a conduta não possui a capacidade de lesar, ou, no mínimo, de colocar
em risco o bem jurídico protegido pela norma penal, deve-se afastar a
intervenção penal do Estado.
A aplicação do postulado da insignificância está sujeita à análise cumulativa dos
seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta do agente,
ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O princípio da insignificância revela-se inaplicável no presente caso. Isso
decorre não apenas da relevância jurídica do resultado da conduta, mas também
da expressiva reprovabilidade do comportamento do Apelante, considerando
que atrapalhou o regular funcionamento da OM e agrediu um militar em serviço
de proteção da Instituição Militar.
O erro de fato apenas se aplica quando o agente perpetrador do delito incorre
em erro plenamente justificável, isto é, um erro que, mesmo mediante a
observância de todas as cautelas necessárias de um homem médio, não poderia
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ter sido evitado, o que não aconteceu na hipótese dos autos.
Para que a legítima defesa putativa seja admitida, não é suficiente que o agente
conceba erroneamente estar diante de uma ameaça iminente e injusta, também é
necessário que haja a realização de atos que justifiquem uma crença
fundamentada e razoável acerca da existência do perigo, situação que não restou
configurada na espécie.
Diante do resultado do laudo pericial elaborado no Incidente de Insanidade
Mental, atestando que o Apelante sofre de doença mental, bem como que estava
em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em virtude de tais
circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de se determinar de acordo com esse entendimento, forçoso o
reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do art. 48 do CPM, com a
consequente absolvição imprópria, aplicando-se a devida medida de segurança.
Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter íntegra
a Sentença recorrida.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do
civil F.S., em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a acusação contida
na denúncia, para fim de absolver impropriamente
1 o Réu dos crimes previstos nos artigos
209
2, caput, e 302
3, c/c o art. 79
4, todos do Código Penal Militar, e determinou a aplicação de
medida de segurança restritiva, consistente em tratamento ambulatorial, na forma do art. 48
5,
caput, c/c art. 120
6, ambos do CPM, c/c art. 97
7 do Código Penal comum, pelo prazo mínimo
de 1 (um) ano. (evento 101, SENT1, nos Autos do Processo nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
Narra a exordial acusatória:
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Conforme se depreende dos autos, em data de 23 de outubro de 2022, por volta de 06:20,
no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA), [F.S]. teria ultrapassado, sem
autorização, a cancela de entrada pilotando o motociclo de placa FAV2796. Ato contínuo,
desceu do veículo e disse que estava se apresentando ao serviço, prestando continência. Disse,
ainda, que teria vindo pegar seu fardamento e sua arma. Em seguida, teria tentado entrar na
viatura da equipe de reação, momento em que, ao ser impedido, teria assumido posição de
luta perante a equipe da guarda, vindo a desferir um soco na orelha esquerda do Sargento
Felipe Egídio Santos de Andrade, causando-lhe edemia e hiperemia na orelha esquerda
(evento 1, fls. 23/27 e 35/41).
Por conta disso, o denunciado foi contido e algemado, permanecendo, durante todo o tempo,
gritando, xingando e proferindo frases sem sentindo, bem como ameaçando toda a equipe, em
estado de agressividade latente.
Em revista pessoal, os militares da Força Aérea Brasileira tiveram êxito em encontrar com o
denunciado os seguintes itens: armas brancas (canivetes), bem como material suspeito de
substância entorpecente. Laudo de constatação provisório, porém, asseverou que não foi
possível identificar a presença de substâncias elencadas na Portaria n. 344 da ANVISA
(evento n. 1, fls. 30 a 32).
O conjunto de elementos informativos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em
flagrante permite concluir que [F.S.] penetrou em lugar sujeito à administração militar, por
onde era defeso, ofendendo a integridade corporal do Sargento Felipe Egidio Santos de
Andrade. Com a conduta supradescrita, o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
incorreu na prática dos delitos de ingresso clandestino e lesão corporal.”
Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 24/10/2022, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM homologou a prisão em flagrante e
concedeu liberdade provisória ao Acusado, com a imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, bem como determinou a instauração de Incidente de Insanidade Mental, na forma
do artigo 156 do CPPM (evento 6, DEC1, no APF nº 7000264-73.2022.7.02.0002). Tal
incidente foi instaurado em apartado, dando origem ao Processo de nº 7000281-
12.2022.7.02.0002.
A Denúncia foi recebida em 03/11/2022 (Evento 1, RECDEN2, da APM nº
7000277-72.2022.7.02.0002).
A Defensoria Pública da União requereu que a instrução processual iniciasse
somente após a conclusão do Incidente de Insanidade Mental (evento 8, PET1, da APM nº
7000277-72.2022.7.02.0002). Tal pleito foi deferido pelo Juízo (evento 23, DESP1, do APM
nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
Nos autos do Incidente de Insanidade Mental foi expedido laudo, no qual, em
resposta aos quesitos, atestou-se, em resumo, que o Acusado sofre de doença mental, bem
como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que em virtude de tais
circunstâncias, não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento (evento 89, LAUDOPERIC3, do Processo nº
7000281-12.2022.7.02.0002).
Em prosseguimento ao feito da Ação Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar decidiu pela regular citação do Acusado, tendo em vista que apresentava juízo
de realidade preservado no momento do exame pericial (evento 39, DESP1, da APM nº
7000277-72.2022.7.02.0002).
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

F.S. foi citado em 02/05/2023 (eventos 44 da APM nº 7000277-
72.2022.7.02.0002).
Em 27/06/2023, foram ouvidos o Ofendido 3S FELIPE EGIDIO SANTOS DE
ANDRADE e as testemunhas arroladas pelo MPM: S2 JULIO CESAR RIBEIRO
CHABARIBERY, 3S WANDERSON VIEIRA BRITO e S2 GUSTAVO HENRIQUE DE
AQUINO. Na sequência, o Réu foi qualificado e interrogado (evento 72, 74/79, da APM nº
7000277-72.2022.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tanto o MPM (evento
85, MANIF1) quanto a Defesa (evento 86, COTA1) nada requereram.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pelo
reconhecimento da inimputabilidade do Réu, com fundamento no artigo 48 do Código Penal
Militar e no artigo 160
8 do Código de Processo Penal Militar, decretando-se, em
consequência, sua absolvição, com fulcro no artigo 439, “d”
9, do mesmo diploma legal, com
a aplicação de medida de segurança correspondente (evento 95, ALEGAÇÕES1, da APM nº
7000277-72.2022.7.02.0002).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição
própria do Acusado de todos os delitos, sustentando a insignificância das condutas e
ocorrência de “erro de fato”. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição imprópria, com
aplicação de medida “não detentiva” (em meio aberto) de tratamento ambulatorial (evento 98,
ALEGAÇÕES1, da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
Em 12/09/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a acusação contida na denúncia, para
o fim de absolver impropriamente F.S., dos crimes previstos nos artigos 209, caput, e 302, c/c
art. 9 ̊, III, “b”, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, determinando a aplicação
de medida de segurança restritiva - tratamento ambulatorial, na forma dos art. 48, caput, c/c
art. 120, ambos do Código Penal Militar, e com o art. 97 do Código Penal Comum, pelo
prazo mínimo de 1 (um) ano (evento 101, SENT1, da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
A Sentença foi publicada em 12/09/2023.
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em
15/09/2023 (evento 108, APELAÇÃO1, da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
Em suas Razões, requer, nos mesmos moldes do exposto nas alegações escritas,
a absolvição própria do Acusado, sustentando a insignificância das condutas e o caráter
fragmentário e subsidiário do Direito Penal, bem como a ocorrência de “erro de fato”.
(evento 108, RAZAPELCRIM2, da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifesta-se pelo não provimento do
Recurso de Apelação interposto pela Defesa de F.S., mantendo-se integralmente a Sentença
que reconheceu sua inimputabilidade e decretou sua absolvição imprópria, e aplicou a medida
de segurança restritiva de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano (evento
120, CONTRAZAP1, da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002).
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo em exame, com a integral manutenção da r. Sentença vergastada
(evento 7, PARECER 1, nos Autos da Apelação nº 7000805-35.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o civil F.S. contra a Sentença de primeiro grau que o absolveu
impropriamente dos crimes previstos nos artigos 209
10, caput, e 302
11, c/c o art. 79
12, todos do
Código Penal Militar, e determinou a aplicação de medida de segurança restritiva, consistente
em tratamento ambulatorial, na forma do art. 48
13, caput, c/c art. 120
14, ambos do CPM, e
com o art. 97
15 do Código Penal comum, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, não merece provimento.
Extrai-se dos autos que, no dia 23 de outubro de 2022, o Réu ultrapassou com
sua moto, sem autorização, a cancela de entrada do Parque de Material Aeronáutico de São
Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo, prestou continência, disse que estava se apresentando
para o serviço e que estava ali para buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou
adentrar na viatura da equipe de reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de luta
perante a equipe de guarda, vindo a desferir um soco na orelha esquerda do Sargento Felipe
Egídio Santos de Andrade, causando-lhe lesão.
Por tal atitude, o Apelante foi contido e algemado, tendo continuado a todo
instante em descontrole, gritando, xingando e proferindo frases sem sentido, bem como
ameaçando toda a equipe, de forma agressiva.
Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o Juízo Militar homologou a
prisão e concedeu liberdade provisória ao acusado, bem como determinou a instauração de
Incidente de Insanidade Mental, na forma do artigo 156 do CPPM.
O Laudo Pericial, expedido nos autos do Incidente de Insanidade Mental,
atestou que o Acusado sofre de doença mental, bem como que estava em surto psicótico no
momento dos fatos, e que, em virtude de tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento
(evento 89, LAUDOPERIC3, do Processo nº 7000281-12.2022.7.02.0002).
Ao final da instrução processual, autoria e materialidade restaram sobejamente
comprovadas.
Nesse sentido encontram-se os depoimentos do Ofendido e das testemunhas
ouvidas em Juízo.
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ofendido 3º Sargento Felipe Egídio Santos de Andrade confirmou os fatos
conforme descritos na denúncia, bem como a lesão sofrida pela agressão do Apelante. Veja-se
trechos do depoimento:
[...] Estacionou a viatura em frente à cancela da saída, e logo encontrou o acusado muito
alterado, sua motocicleta e capacete estavam caídos, e ele se aproximava da equipe, falando
coisas sem sentido e palavrões. O depoente desceu da viatura e pediu para que o acusado se
afastasse, o acusado continuou se aproximando e dizendo coisas que não faziam sentido,
falava que era militar. [...] O acusado tentou entrar na viatura, nesse momento, já estava
dentro de área militar. O depoente tentou se aproximar do acusado, que não se conteve e
desferiu um soco na sua orelha. [...] A lesão que sofreu não impediu que desempenhasse
normalmente suas atividades. [...] O acusado dizia algumas coisas sem sentido. Falava que
era militar e ia prender todo mundo, que conhecia general, xingava palavrões aleatórios,
palavras que não faziam sentido. No momento do soco, o acusado não saiu correndo, não foi
em direção ao ofendido para lhe atingir, somente estava em uma distância que poderia atingir
o ofendido. [...] O local por onde o acusado ingressou é sinalizado com placas identificando
que se trata de área militar, além de guaritas, uma cancela e o corpo da guarda. [...]
A testemunha Soldado Júlio César Ribeiro Chabaribery afirmou em Juízo
(evento 76 da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002):
[...] Estava indo fazer a ronda, quando foi acionado pela guarda. Ao chegar no local com a
viatura, encontraram o acusado alterado e muito agressivo. O acusado foi em direção a
viatura e tentou invadi-la. [...] Os militares tentaram conversar com o acusado, solicitar que
ele se acalmasse, mas ele estava muito agressivo, e deu um soco no Sargento Andrade no
rosto. [...] Isso se deu em área militar, pois o acusado já havia ultrapassado a cancela [...].
A testemunha 3º Sargento Wanderson Vieira Brito, em Juízo, declarou (evento
77 da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002):
[...] O acusado chegou com sua motocicleta logo atrás da viatura, passou pela cancela, e
parou no local, o que impedia que a cancela fosse abaixada. Imediatamente o acusado tirou o
capacete, jogou-o no chão, próximo ao pé do depoente, e prestou continência e disse que
estava se apresentando em serviço. [...] A equipe de reação logo chegou ao local. O acusado
foi em direção à viatura, tentou entrar na mesma. [...] Ao avistar a equipe de reação, o
acusado tomou uma postura de combate. O Sargento Andrade tentou conversar com o
acusado, que lhe deu um soco. [...] Mesmo após ser detido, continuou agitado, falando coisas
sem sentido. [...]
Ainda, foi ouvida a testemunha 2º Sargento Gustavo Henrique de Aquino, que
disse (evento 78 da APM nº 7000277-72.2022.7.02.0002):
[...] Abriu a cancela para que a viatura entrasse. Imediatamente, surgiu o acusado de
motocicleta, muito próximo da viatura, e postou-se logo após a viatura, o que impedia que ele
conseguisse baixar a cancela. O acusado foi um pouco para frente, e então ele baixou a
cancela. [...] O acusado dizia que queria seu armamento e sua farda. O Sargento Brito
procurou acalmar o acusado, pedindo que ele esperasse. A viatura chegou, e o acusado quis
entrar dentro da viatura, dizendo que iria dar uma volta. Fechou a porta da viatura, tentou
dialogar com o acusado, explicar que ele estava em área militar, área proibida, e que ele
deveria se afastar. O acusado estava alterado e agressivo, mostrava os punhos como se
quisesse atacar. [...] O Sargento Andrade tentou dialogar com o acusado, que lhe deu um
soco. [...]
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa salientar que inexiste nos autos qualquer elemento desabonador das
referidas assertivas, as quais foram proferidas em Juízo, com a estrita observância do
compromisso legal e perante as Partes envolvidas.
Por sua vez, o Apelante, em seu interrogatório, sem responder qualquer
pergunta, mas em seu postulado de autodefesa, fez um longo discurso, de forma confusa e
com explanações diversas, na tentativa de justificar seus atos. Extrai-se, por exemplo, que ele
teria ido à organização militar para protestar (evento 79 da APM nº 7000277-
72.2022.7.02.0002).
No mais, a materialidade da lesão leve sofrida pelo 3º Sargento Felipe Egídio
Santos de Andrade ressai ainda do Exame de Higidez realizado, no qual constatou-se
traumatismo superficial do ouvido, com presença de edema e hiperemia em orelha esquerda
(Evento 17, p. 7/12, da APF nº 7000264-73.2022.7.02.0002).
Os crimes imputados na denúncia foram de ingresso clandestino e lesão leve,
em concurso material.
Como demonstrado, a partir do conjunto probatório, ficaram devidamente
comprovadas autoria e materialidade dos delitos acima indicados.
O art. 302 do CPM tipifica o delito de ingresso clandestino, nos seguintes
moldes:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Conforme se extrai da obra de ROSSETTO
16:
O ingresso clandestino tem como objetividade jurídica tutelar a ordem administrativa militar,
inspirando-se, particularmente, na absoluta necessidade, inclusive por relevantes razões de
segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja até militar, em
quartéis, navios, aeronaves militares e outras áreas afins ocorram em sintonia com as regras
próprias e as pertinentes normas de qualquer natureza (p. 1021, 2015).
Leciona ainda o citado Doutrinador que:
A penetração pode se dar das seguintes maneiras: 1) penetrar em lugar por onde seja defeso -
é o ingresso por lugar proibido, entendido como "aquele onde a passagem não é permitida
para qualquer pessoa, ressalvada exceção expressa", ou seja, é defeso o ingresso de
determinadas pessoas; 2) penetrar por onde não haja passagem regular - é o ingresso pelos
locais que normalmente não são de passagem, por ex., galgar o muro do quartel; 3) penetrar
iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia - é o ingresso fraudulento, para enganar a
vigilância da sentinela ou do vigia, por ex., vestir-se o civil de militar, ou apresentar
autorização falsa para ingresso (p. 1021, 2015).
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, quanto a esse delito (ingresso clandestino), verificou-se que
o Apelante ultrapassou a cancela de entrada do PAMA, sem autorização, aproveitando-se de
momento que uma viatura militar adentrava no local, o que lhe possibilitou ingressar de
maneira furtiva. Não restam dúvidas de que o Agente sabia se tratar de Área Militar,
mormente porque de forma imediata pronunciou frases no sentido de que estava se
apresentando para o serviço e estava ali para obter seu uniforme e armamento. As
testemunhas ouvidas foram uníssonas em atestar que o Recorrente adentrou na área militar,
restando devidamente comprovadas autoria e materialidade.
Por sua vez, o delito de lesão leve está previsto no artigo 209, caput, do CPM,
que dispõe:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Nesse sentido, o crime de lesão corporal leve foi efetivamente praticado,
quando o Apelante desferiu um soco na orelha esquerda do 3S Felipe Egídio Santos de
Andrade, resultando em violação à integridade física do Militar. A materialidade do ato foi
atestada pelo Exame de Higidez realizado na fase investigativa, revelando a presença de uma
lesão de natureza leve no ouvido. Por seu turno, a autoria do crime foi corroborada pelos
depoimentos do próprio ofendido e das testemunhas, que presenciaram os eventos em
questão.
Observa-se que houve perfeita subsunção dos fatos aos tipos penais imputados e
o reconhecimento da materialidade e da autoria na Sentença do Juízo a quo.
Contudo, foi proferida Sentença Absolutória Imprópria, ante o resultado do
exame realizado no bojo do Incidente de Insanidade Mental instaurado.
No Laudo Pericial constatou-se que “pelos dados colhidos na história, análise
dos autos do processo e exame psíquico atual, é possível afirmar que no momento do ato
delituoso, o mesmo encontrava-se em franca atitude alucinatória, decorrente de surto
psicótico agudo e que necessitou de intervenção médica em caráter emergencial seguida de
internação psiquiátrica involuntária para preservação de sua integridade física, de terceiros e
de patrimônio público”.
Em resposta aos quesitos, extrai-se do aludido laudo que o Apelante sofre de
doença mental, bem como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em
virtude de tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de se determinar de acordo com esse entendimento (evento 89, LAUDOPERIC3, do
Processo nº 7000281-12.2022.7.02.0002).
Desse modo, reconhecida a inimputabilidade do Acusado, na forma do art. 48
do CPM e art. 160 do CPPM, proferiu-se Sentença Absolutória Imprópria, nos termos do art.
439, alínea “d”, do CPPM, e aplicou-se medida de segurança de tratamento ambulatorial,
pelo prazo de 1 (um) ano.
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne ao recurso interposto, em suas Razões, a Defesa pugna pela
absolvição própria, sustentando a insignificância das condutas e o caráter fragmentário e
subsidiário do Direito Penal, bem como a ocorrência de “erro de fato”, já que o Apelante
acreditava estar se apresentando para o serviço militar e que teria agido sob o pálio das
descriminantes putativas.
Não prosperam as teses defensivas.
Em relação ao argumento de insignificância das condutas, necessário fazer uma
breve explanação.
O Princípio da Insignificância, ou criminalidade de bagatela, preconiza que,
quando a conduta não possui a capacidade de lesar, ou, no mínimo, de colocar em risco o
bem jurídico protegido pela norma penal, deve-se afastar a intervenção penal do Estado.
O reconhecimento da Criminalidade de Bagatela acarreta a perda da tipicidade
material do fato, ocasionando a absolvição do agente por atipicidade da conduta.
A aplicação de tal postulado está sujeita a análise cumulativa dos seguintes
requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Esses critérios foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo
jurisprudência consolidada. Veja-se:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES
DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio
da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma
periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2.
Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no
plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado. 3. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito
previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que
apreendidas as munições. 4. Agravo interno desprovido. (RHC 216258 AgR, Relator: NUNES
MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)
Também é o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 240 DO CPM. CONVERSÃO DO FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES INSUBSISTENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS
FUNDAMENTADORES PRESENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para
a prisão preventiva ser decretada, deve-se preencher os requisitos dos arts. 254 e 255, ambos
do CPPM. Evidenciadas a gravidade da conduta, a reiteração delitiva, a periculosidade do
agente e o periculum libertatis, a referida constrição cautelar visa, à luz dos ditames do
Princípio do Devido Processo Legal, preservar o normal andamento do feito. 2. A reiteração
de prática delitiva que atenta contra a Ordem Pública justifica a custódia do agente,
inexistindo, nessa medida, qualquer ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, o qual
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

terá maior espectro de incidência por ocasião do julgamento do mérito da ação penal militar.
3. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Portanto, a análise dessas premissas assume maior relevância na fase
de conhecimento do processo. Nesse contexto, a isolada apreciação do valor econômico da
res furtiva torna-se inapropriada. 4. Observado o regramento, constitucional e legal, aplicável
à espécie, a segregação cautelar determinada pela Instância a quo não merece ser reformada.
5. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000802-80.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: 07/12/2023) (Destaquei)
No presente caso, ao se analisar os autos, resta evidenciado que as condutas do
Apelante não se enquadram no conceito de insignificância, para fins de aplicação da
Criminalidade de Bagatela.
As ações praticadas possuem relevância jurídica, necessitando da intervenção
do Direito Penal Militar.
Isso porque o Acusado adentrou, com sua motocicleta, na Unidade Militar, de
forma furtiva, atrás de uma viatura, portando armas brancas e impedindo que a cancela fosse
abaixada, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo. Em seguida, foi necessário
chamar a intervenção da equipe de reação e, uma vez no local, o Apelante tentou entrar no
veículo pertencente à equipe, o que demandou procedimentos para impedi-lo.
Logo, o Acusado interferiu no funcionamento regular da Organização Militar.
Além disso, provocou lesão corporal no Sgt Andrade, que foi confirmada pelo
Exame de Higidez realizado durante a fase de Inquérito. Essa lesão é relevante no âmbito do
Direito Penal Militar, pois envolve a integridade física do militar que, sobretudo, foi
lesionada em circunstância de atuação na proteção da OM, a justificar uma reação estatal
punitiva.
Em resumo, o princípio da insignificância revela-se inaplicável no presente
caso. Isso decorre não apenas da relevância jurídica do resultado da conduta, mas também da
expressiva reprovabilidade do comportamento do Apelante, considerando que atrapalhou o
regular funcionamento da OM e agrediu um militar em serviço de proteção da Instituição
Militar.
Assim, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica.
Portanto, in casu, inaplicável o Princípio da Insignificância, mantendo-se a
tipicidade material das condutas.
No que concerne à tese de erro de fato, a Defesa alega que o Apelante
acreditava estar se apresentando para o serviço militar, situação que legitimaria sua conduta
de adentrar na OM e, ao buscar defesa contra uma agressão injusta, desferir um soco no
militar.
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, segundo a Defesa: “a própria atitude do réu, de crer plenamente
que estava se apresentando em serviço, corrobora a tese da existência do exercício regular de
direito putativo e da legítima defesa putativa, o que leva à absolvição própria do acusado, o
que desde já se requer”.
Não há cabimento, na espécie, do chamado erro de fato.
O aludido instituto está previsto no art. 36 do CPM, que dispõe em seu caput:
“é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima”.
Nas duas possibilidades apresentadas pelo citado dispositivo, para que se
verifique o erro de fato exige-se que a suposição errônea sobre circunstâncias fáticas seja
“plenamente escusável”.
Nas palavras de Cleber Masson (p. 334, 2018)
17, o erro escusável, também
chamado de invencível, inevitável ou desculpável, “é a modalidade de erro que não deriva de
culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um
homem médio, ainda assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade [...]”
Dessa forma, o erro de fato apenas se aplica quando o agente perpetrador do
delito incorre em erro plenamente justificável, isto é, um erro que, mesmo mediante a
observância de todas as cautelas necessárias de um homem médio, não poderia ter sido
evitado, o que não acontece na hipótese dos autos.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados deste Superior Tribunal
Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO. ART. 36 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. NATUREZA DO DOCUMENTO.
PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
ART.
315
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O delito de falsidade ideológica
descrito no art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de
declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade
ou diferente da que deveria constar. Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do
referido Códex Castrense devem ser declarações relevantes a constar em documentos públicos
ou particulares, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O erro de
fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar evidencia-se com o erro escusável, que se
presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes
autos. Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência de uma
excludente de ilicitude. [...] Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000690-19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 14/05/2021) (Destaquei).
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. ERRO
DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE.
EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 36 do CPM pressupõe que se
evidencie o erro escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida
cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor,
hipótese que não se verifica nos presentes autos. II - O fundamento da tese de aplicação do in
dubio pro reo, em consistência do argumento de que os Recorrentes não eram proprietários
das drogas, não se mostra relevante no contexto em análise, sendo certa a sua posse no
momento do flagrante. III - Contudo, merece ser reformado o r. decisum para excluir das
condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, consoante reiteradas decisões desta
Corte Castrense. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001268-16.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de
Publicação: 09/07/2020) (Destaquei).
Na hipótese dos autos, a própria condição de inimputabilidade do Réu no
momento dos fatos afasta o instituto do erro de fato.
Além disso, para que a argumentação relativa à legítima defesa putativa seja
admitida, não é suficiente que o agente conceba erroneamente estar diante de uma ameaça
iminente e injusta, também é necessário que haja a realização de atos que justifiquem uma
crença fundamentada e razoável acerca da existência do perigo.
Na espécie, não se configurou uma circunstância de legítima defesa putativa,
pois restou comprovado por meio dos depoimentos testemunhais que o Apelante perpetrou
um ato de agressão física contra o militar, no momento em que todos os presentes buscavam,
unicamente, acalmar o mencionado indivíduo mediante diálogo.
Por fim, a Defesa baseia sua alegação unicamente nos relatos do Apelante, os
quais nem sequer se sustentaram no seu próprio interrogatório judicial, oportunidade em que
apresentou diversos motivos para ir à OM, por exemplo, para protestar.
Nesse ponto, além do interrogatório judicial do Réu em Juízo não sustentar tal
tese defensiva, incumbiria à Defesa demonstrar por meio de prova robusta a ocorrência do
instituto previsto no art. 36 do CPM (erro de fato), ônus do qual não se desincumbiu.
Certo é que a conduta do Apelante, diferente do que alega a Defesa, não é
derivada de erro de fato, mas sim de surto psicótico, o que o impediu de ter a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento,
estando devidamente comprovado pelos documentos dos autos, de modo a inexistir dúvida
sobre a sua inimputabilidade.
Nesse sentido, sabiamente destacado na Sentença do Juízo a quo:
“[...] os atos praticados pelo civil [F.S.] não são fruto de erro de fato, são provenientes de um
surto de ordem psicológica, no qual o acusado não compreendia a realidade dos fatos, estava
alucinando.”
Dessa forma, diante do resultado do laudo pericial elaborado no Incidente de
Insanidade Mental, atestando que o Apelante sofre de doença mental, bem como que estava
em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em virtude de tais circunstâncias, ele não
possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esse entendimento, forçoso o reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do art. 48
do CPM, com a consequente absolvição imprópria, aplicando-se a devida medida de
segurança, conforme corretamente decidido na Sentença vergastada.
Portanto, encontra-se escorreita a Sentença a quo, não merecendo qualquer
reparo.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo incólume a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359074v11 e do código CRC 5b8c329f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 15/3/2024, às 17:32:55
1. Sentença absolutória imprópria: é aquela que, reconhecendo a prática de conduta típica e ilícita pelo inimputável [...]
leia-se, por agente que era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou
retardado, a ele impõe o cumprimento de medida de segurança [...]. (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo
Penal – Volume Único – 12. ed., rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p.1430).
2. Lesão leve Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.
3. Ingresso clandestino Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em
outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da
sentinela ou de vigia: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
4. Concurso de crimes Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena
única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à
metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
5. Inimputáveis Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
6. Imposição da medida de segurança Art. 120. A medida de segurança é imposta em sentença, que lhe estabelecerá as
condições, nos têrmos da lei penal militar.
7. Imposição da medida de segurança para inimputável Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua
internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a
tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Prazo § 1º - A internação, ou tratamento
ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a
cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.[...]
8. Inimputabilidade. Nomeação de curador. Medida de segurança Art. 160. Se os peritos concluírem pela inimputabilidade
penal do acusado, nos têrmos do art. 48 (preâmbulo) do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão
do laudo, nomear-lhe-á curador e lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança
correspondente.
9. Sentença absolutória. Requisitos Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça:[...]d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a
culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar).
10. Lesão leve Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.
11. Ingresso clandestino Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em
outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da
sentinela ou de vigia: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
12. Concurso de crimes Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena
única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à
metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Inimputáveis Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
14. Imposição da medida de segurança Art. 120. A medida de segurança é imposta em sentença, que lhe estabelecerá as
condições, nos têrmos da lei penal militar.
15. Imposição da medida de segurança para inimputável Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua
internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a
tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Prazo § 1º - A internação, ou tratamento
ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a
cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.[...]
16. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado / Enio Luiz Rossetto. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo
: Revista dos Tribunais, 2015.
17. Masson, Cleber. Direito penal: parte geral – vol. 1 / Cleber Masson. – 12. ed. – [2. Reimp.] – Rio de Janeiro: Forense.
São Paulo: MÉTODO, 2018.
7000805-35.2023.7.00.0000
40001359074 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)